Tribunal: STF
Processo: RE 1245210
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra a decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, maneja agravo interno o Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Rio Grande do Sul (DETRAN/RS). Reitera a afronta aos arts. 2º, 5º, caput, II, 6º, 37, caput, e 144 da Lei Maior. Alega que a matéria tratada no caso presente teve a sua repercussão geral apreciada no RE 1.224.374-RG.
    O Colegiado de origem julgou a controvérsia em decisão cuja ementa reproduzo:
    “RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO, PELO AGENTE, DE SINAIS EXTERNOS QUE JUSTIFICASSEM A SUSPEITA DE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ANULAÇÃO DO AIT. POSSIBILIDADE. Primeiramente, não se conhece do recurso na parte em que impugna os termos de atualização monetária do valor da multa, haja vista a ausência de interesse recursal quanto ponto (penalidade de multa vencida). Infere-se, da análise da documentação acostada aos autos, que não foram observados os requisitos legais necessários à lavratura do Auto de Infração de Trânsito (AIT). A 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública, recentemente, condicionou a validade da autuação do art. 165-A do CTB à demonstração mínima de que o condutor estivesse sob a influência de álcool. Na espécie, verifica-se que a autuação decorreu da mera recusa do autor à realização do exame de etilômetro, desacompanhada de outros indícios que pudessem embasar a suspeita de cometimento da infração prevista no art. 165 do CTB. Outrossim, sequer foi trazida aos autos comprovação de que o condutor tenha se recusado à realização de algum outro procedimento que permitisse certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa, que não o etilômetro. Se, por um lado, a Administração Pública, no exercício do seu poder discricionário, pode praticar atos de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, tais atos administrativos, necessariamente, devem ser motivados, devendo a motivação corresponder a uma finalidade pública e real. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.
    É o relatório.
    Assiste razão.
    Após a publicação da decisão agravada a matéria restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.224.374-RG, verbis:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA DO CONDUTOR DO VEÍCULO À REALIZAÇÃO DE TESTE DE ALCOOLEMIA. ETILÔMETRO. BAFÔMETRO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TEMAS CONSTITUCIONAIS A SEREM APRECIADOS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1224374 RG, Relator(a): Min. Luiz Fux, julgado em 27.02.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 04.3.2020 PUBLIC 05.3.2020).
    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral.
    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora